Tribunal: STF
Processo: ADI 3744
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal (Anape) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto os arts. 1º e 9º, VI, da Lei n. 13.902, de 4 de setembro de 2001, e os arts. 2º, § 5º, e 3º, caput e II, da Lei n. 15.608, de 15 de março de 2006, ambas do Estado de Goiás, a versarem sobre a criação do cargo de Gestor Jurídico.



    Afirma usurpadas as prerrogativas e atribuições dos procuradores do Estado (CF, art. 132). Alega que as normas atacadas conferem aos ocupantes do cargo de Gestor Jurídico funções de assessoramento e consultoria jurídica da Administração, as quais seriam, segundo sustenta, privativas dos membros da Advocacia Pública no âmbito estadual. Ressalva a possibilidade de ser criado cargo de Procurador das Assembleias Legislativas, com atribuição de defender as prerrogativas institucionais do órgão. Evoca jurisprudência do Supremo.



    Discorre sobre a publicação sucessiva de leis locais voltadas a regulamentar o cargo. Frisa haver impugnado a totalidade do complexo normativo.



    Requereu o implemento de medida acauteladora, para suspender-se a eficácia dos arts. 1º e 9º, VI, da Lei n. 13.902/2001 e dos arts. 2º, § 5º, e 3º, caput e II, da Lei n. 15.608/2006, ambas do Estado de Goiás.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos preceitos atacados. Alternativamente, pleiteia seja conferida interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados, de modo a afastar-se o exercício, por ocupante do cargo de Gestor Público, da atividade de consultoria jurídica no âmbito da Administração Pública direta.



    Em 19 de setembro de 2006, o ministro Celso de Mello, então Relator, acionou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, determinando fossem colhidas informações, bem como a manifestação do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás sustentou o não conhecimento da ação quanto aos arts. 1º e 9º, VI, da Lei local n. 13.902/2001, ante a revogação tácita pela de n. 15.608/2006. Ressalta a necessidade de conferir-se interpretação conforme à Constituição aos arts. 2º, § 5º, e 3º, caput e II, da Lei estadual n. 15.608/2006, de sorte que o exercício da consultoria jurídica pelos Gestores Jurídicos seja limitada aos entes da Administração Pública indireta. 



    O Governador do Estado de Goiás afirma a improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União defende a interpretação conforme à Constituição dos preceitos questionados, a fim de restringir-se à Administração Pública indireta o exercício da consultoria jurídica pelos Gestores Jurídicos.



    O Procurador-Geral da República questionou a capacidade postulatória do Procurador do Estado que assinou a petição inicial. Opina pela atribuição de interpretação conforme à Constituição às normas impugnadas. 



    A Associação dos Gestores Governamentais de Goiás (Agesggo) (petição/STF n. 105.076/2007), amicus curiae, postula o não conhecimento da ação por ilegitimidade ativa da requerente e ausência de capacidade postulatória do Presidente da Anape, subscritor da peça primeira. 



    A requerente (petição/STF n. 39.440/2013) formalizou pedido de aditamento à inicial. Noticia a superveniência da Lei n. 16.921/2010 do Estado de Goiás, a revogar expressamente a de n. 15.608/2006. Informa que, mesmo alterada a Lei n. 16.921/2010 pela de n. 17.373/2011, os vícios apontados foram mantidos. Articula com a ausência de prejuízo, registrando a existência de continuidade normativa. Postula a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º, I-A, “b”; e 3º, II, “a”, “b” e “c”; e 6º da Lei local n. 17.373/2011. 



    A Associação Goiana dos Advogados Públicos Autárquicos (Agapa) (petição/STF n. 58.989/2013), amicus curiae, requer o não acolhimento do pedido de aditamento e, sucessivamente, a inadmissão da ação. Pleiteia a extinção do processo sem julgamento de mérito, por apontada perda superveniente do objeto. 



    A Assembleia Legislativa de Goiás (petição/STF n. 19.882/2014) confirma a vigência dos arts. 1º e 9º, VI, da Lei estadual n. 13.902/2001 e noticia a revogação dos arts. 2º, § 5º, e 3º, caput e II, da Lei estadual n. 15.608/2006. 



    A Associação Brasileira de Advogados Públicos (Abrap) (petição/STF n. 22.185/2014), amicus curiae, pretende a inadmissão da ação, ao argumento de falta de capacidade processual do subscritor da inicial. No mérito, busca a interpretação conforme à Constituição Federal dos atos atacados. 



    A Agesggo (petição/STF n. 49.993/2014), amicus curiae, anuncia alterada sua condição de associação para sindicato. Postula a substituição de seu nome nos autos para Sindicato dos Gestores Governamentais de Goiás (Sindgestor). 



    O Sindgestor (petição/STF n. 7.742/2020) pleiteia a concessão de medida acauteladora, a fim de suspender-se o Despacho n. 214/2020, por meio do qual a Procuradora-Geral do Estado de Goiás, no âmbito do processo SEI n. 2018000010003123, modificou as atribuições do cargo de Gestor Jurídico, de modo que seus ocupantes passassem a prestar assessoria aos procuradores do Estado, elaborando minutas de despachos, pareceres, petições, ofícios, etc., e a oferecer apoio e auxílio administrativos, mediante consulta, pesquisa de jurisprudência etc. Salienta que o referido despacho remete à revogação tácita do art. 9º, VI, da Lei n. 13.902/2001 e do art. 3º, II, da Lei n. 15.608/2006, ambas de Goiás. Menciona a subordinação do cargo de Gestor Jurídico ao de Procurador-Chefe. Alega a inconstitucionalidade da transformação do cargo de Gestor Jurídico em outro, de assessor de procurador do Estado. Cita precedentes do Supremo.



    Em resposta ao pedido formulado pelo Sindgestor, o Estado de Goiás (petição/STF n. 8.200/2020) noticia a superveniência das Leis n. 20.417/2019 e 20.491/2019, as quais promoveram reforma da administração estadual. Aponta mudança substancial da situação jurídica. Conforme argumenta, de acordo com o novo regime administrativo do Estado, cabe à Procuradoria do Estado realizar a representação judicial e a consultoria jurídica dos órgãos da Administração Pública direta e indireta. Afirma que os dispositivos impugnados, os quais atribuíam aos ocupantes do cargo de Gestor Jurídico o exercício de consultoria, foram tacitamente revogados, dada a incompatibilidade com as novas leis. Aduz a constitucionalidade da determinação para que os servidores efetivos do aludido cargo atuem no assessoramento dos procuradores do Estado. Discorre sobre o princípio da unicidade orgânica das Procuradorias estaduais (CF, art. 132), atinente ao exercício, exclusivo pelo órgão, da representação judicial e da consultoria jurídica do respectivo ente federado. Reporta-se a precedentes desta Corte. Requer o não conhecimento da ação direta por perda superveniente do objeto, considerada a revogação tácita das normas impugnadas.



    A Associação dos Procuradores do Estado de Goiás (Apeg) (petição/STF n. 12.679/2020), amicus curiae, ratifica os fundamentos veiculados pelo Estado, articulando o prejuízo da ação.



    A Agapa (petição/STF n. 18.879/2020), amicus curiae, formulou pedido liminar em face do ato praticado pela Procuradora-Geral do Estado de Goiás no processo n. 2018000010003123, nos mesmos termos daquele formalizado pelo Sindgestor.



    A requerente (petição/STF n. 85.490/2020) reitera o pedido de cautelar contido na peça primeira e formula-o para que seja suspensa a tramitação, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do Projeto de Lei n. 717, de 6 de outubro de 2020. Segundo articula, a proposta, se acolhida, aumentará as atribuições do cargo de Gestor Jurídico, o que poderá ocasionar ofensa ao princípio da unidade da representação judicial do Estado.



    A Agapa, em nova petição (n. 87.659/2020), ressalta ter sido acionado, pelo Relator, o rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Sustenta que o Projeto de Lei n. 717/2020 está em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo. Cita precedentes. 



    A requerente (petição/STF n. 89.192/2020) formula pedido de desistência em relação à petição/STF n. 85.490/2020, noticiando a retirada de pauta do Projeto de Lei n. 717, de 6 de outubro de 2020. Aponta a perda superveniente do objeto desta ação direta, tendo em conta a revogação tácita dos dispositivos questionados.



    Em 14 de setembro de 2021, determinei a intimação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, para que se manifestassem, no prazo de quinze dias sucessivos, sobre as alegações de perda de objeto.



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 100.240/2021) diz suplantado, por legislação superveniente, o conteúdo normativo questionado. Alega prejudicada a ação, na medida em que tacitamente revogados os preceitos objeto de impugnação.



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 103.3033/2021) salienta que as Leis estaduais n. 20.417/2019 e 20.941/2019 previram a competência exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado para a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado de Goiás, tanto no âmbito da Administração direta como no da indireta, e revogaram integralmente a Lei local n. 17.257/2011. Destaca instituída disciplina expressamente oposta à revelada nos dispositivos impugnados. Alude à revogação tácita, na forma do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Opina pela perda superveniente do objeto.



    A Agapa (petição/STF n. 105.701/2021) salienta não ser possível à requerente a desistência do pedido de medida cautelar. Menciona precedente na forma da ADI 892, ministro Celso de Mello, DJ de 18 de março de 2002. Assevera que os diplomas revogadores versam somente competências da Procuradoria-Geral do Estado e não dispõem sobre as atribuições dos cargos de Gestor Jurídico e Procurador do Estado. Destaca não ocorrida revogação tácita. Menciona julgamentos em que apreciada matéria afim à desta ação, nos quais os cargos de consultoria jurídica teriam sido mantidos sob a supervisão da Procuradoria estadual. Alude a decreto do Estado de Goiás a autorizar a contratação temporária de advogados para exercerem atividade similar à de Gestor Jurídico. Aduz a incoerência em se admitir tal solução ao mesmo tempo que se impede servidores concursados de continuarem a exercer suas atribuições. Requer seja apreciado o mérito e preservadas as funções dos atuais ocupantes do cargo de Gestor Jurídico, com vedação de novo concurso. Alternativamente, pede a modulação dos efeitos da decisão pro futuro para a perpetuação dos cargos nos termos dos julgados da ADI 5.109, ministro Luiz Fux, DJe de 17 de agosto de 2020; e ADI 6.292, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de setembro de 2020. 



    2. A irresignação veiculada nesta ação direta de inconstitucionalidade está direcionada à atribuição, ao cargo de Gestor Jurídico, das funções de assessoramento e consultoria jurídica da Administração Pública, que são privativas dos Procuradores do Estado (CF, art. 132).



    Reputo prejudicado o pedido formulado, ante a perda do interesse de agir (CPC, art. 17). De um lado, ocorreu a expressa revogação dos arts. 2º, § 5º, e 3º, caput e II, da Lei n. 15.608/2006 do Estado de Goiás pela de n. 16.921/2010. De outro, conforme apontado pela requerente, pelo Advogado-Geral da União e pelo Procurador-Geral da República, houve a revogação tácita dos dispositivos direcionados a disciplinar a carreira de Gestor Jurídico (arts. 1º e 9º, VI, da Lei local n. 13.902/2001; 3º, II, da Lei n. 16.921/2010; e 1º, I-A, “b”, 3º, II, “a”, “b” e “c”, e 6º da Lei local n. 17.373/2011), uma vez que o conteúdo normativo da situação de inconstitucionalidade articulada na inicial foi suplantada por legislação posterior.



    O art. 16, I, da Lei n. 20.491/2019 de Goiás confere exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado a competência para exercer a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, seja no âmbito da Administração direta, seja no da indireta. Eis o teor no dispositivo:



    Art. 16. À Procuradoria-Geral do Estado compete:



    I – a representação judicial e consultoria jurídica do Estado de Goiás, no âmbito da administração direta e da indireta, ressalvados a representação judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo;



    [...]



    Nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), a lei mais recente revoga a anterior nas situações em que aquela passe a regular inteiramente a matéria ou seja incompatível com essa última. Nesse sentido, depreende-se que a edição da Lei goiana n. 20.491/2019 revogou tacitamente as atribuições do cargo de Gestor Jurídico no que diz respeito ao exercício de atividades de consultoria jurídica.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da perda de objeto da ação direta de inconstitucionalidade em virtude de revogação tácita da norma questionada. Confiram os seguintes precedentes:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. ART. 1º, § 1º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CRIAÇÃO DE NOVO PARTIDO COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM PERDA DE MANDATO ELETIVO. CONTEÚDO JURÍDICO-NORMATIVO ESSENCIALMENTE PRIMÁRIO APTO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DEBATIDO NAS ADIs 3.999 E 4.086. CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.165/2015 INSERINDO O ART. 22-A NA LEI Nº 9.096/1995. ROL TAXATIVO DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA IMPUGNADA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.



    1. Suscitada a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, II, da Res.-TSE nº 22.610/2007 que prevê a criação de novo partido como justa causa para a desfiliação partidária sem perda do mandato eletivo.



    [...]



    4. A superveniência da Lei nº 13.165/2015, inserindo o art. 22-A na Lei nº 9.096/95, ao dispor de forma taxativa e exaustiva sobre as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária, revogou tacitamente o § 1º do artigo 1º da Res.-TSE nº 22.610/2007.



    [...]



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, ante a perda superveniente do seu objeto, mais especificamente do interesse processual no prosseguimento do feito, em decorrência da revogação e do exaurimento da eficácia do ato normativo impugnado. 



    (ADI 4.583, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2020 – grifei)



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada.



    1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11.



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ADI 3.408 AgR, ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe de 15 de fevereiro de 2017 – grifei)



    Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 153-R, de 16 de junho de 2000, editado pelo Governador do Estado do Espírito Santo. ICMS: concessão de crédito presumido. Liminar deferida pelo pleno desta corte. Revogação tácita. Perda de objeto.



    1. O Decreto nº 1.090-R/2002, que aprovou o novo regulamento do ICMS no Estado do Espírito Santo, deixou de incluir no rol das atividades sujeitas a crédito presumido do tributo “as operações internas e interestaduais com mercadoria ou bem destinados às atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás natural enquadrados no REPETRO”, as quais eram objeto de impugnação na presente ação direta.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    (ADI 2.352, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de agosto de 2011 – grifei)



    3. Do exposto, julgo extinta, sem resolução do mérito, esta ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno, ficando prejudicados os pedidos de medida cautelar e de aditamento da inicial. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator